Tribunal: TJDFT
Processo: 0719586-62.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0719586-62.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELOISA LIMA PORTO APELADO: COLEGIO ECOS LTDA - EPP DESPACHO Em face da preliminar de não conhecimento levantada pela apelada, dê-se vista para a parte apelante, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, à conclusão. Brasília,28 de fevereiro de 2020 11:27:34. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA